Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-16.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004610-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), WANDERSON ALVES DORNELES - CPF: 736.513.701-00 (AGRAVANTE), JAKELINE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 039.937.681-08 (AGRAVADO), JAKELINE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 039.937.681-08 (REPRESENTANTE), V. G. T. D. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DEFESA POR VIA DE IMPUGNAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 525 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a forma de defesa do Executado em relação ao cumprimento de sentença é a via da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 525 do CPC/15.

Na hipótese, consoante relatado, ao invés da impugnação, o Executado opôs Embargos nos próprios autos, o que demonstra erro grosseiro ao manejar defesa com natureza jurídica e requisitos próprios, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004610-16.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WANDERSON ALVES DORNELES
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
n.º 1010443-11.2017.8.11.0003 ajuizada por
V. G. T. D,

representado por
JAKELINE APARECIDA TEIXEIRA
, rejeitou os Embargos à Execução e autorizou
o levantamento dos valores bloqueados via BacenJud.

Em suas razões, o Agravante alega a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, vez que a oposição de Embargos à Execução ao invés de impugnação não caracteriza erro grosseiro, pois “
a lide encontra-se na fase de execução e assim sendo, não restaria outra via a não ser a oposição de embargos à execução
”.

No mais, sustenta que as prestações alimentícias estão prescritas, conforme
art. 206, §2.º do Código Civil.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja aplicado o princípio da fungibilidade e reconhecida
a prescrição das verbas alimentares no período de julho de 2009 até novembro de 2015.

Contrarrazões apresentadas no ID. 36686494.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça sob o ID. 45094491, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020